Tribunal: TJES
Processo: 0028904-32.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028904-32.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELANTE: ROGERIO ALVES DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
–
INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA –
AUXÍLIO-
ACIDENTE
–
TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO
–
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE,

DESPROVIDO
.

1.
Os limites objetivos da lide são definidos com a apresentação da inicial e da contestação, razão pela qual não se conhece de apelo que inova, trazendo fundamento novo, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal acolhida.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “
o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício
” (REsp n. 1.729.555/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.).

3
.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028904-32.2018.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: ROGÉRIO ALVES DE SOUZA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO PRELIMINAR

INOVAÇÃO RECURSAL

Conforme relatado, por vislumbrar possível inovação recursal quanto à alegação de ausência de interesse processual diante da ausência de prévio requerimento administrativo – o que levaria ao não conhecimento parcial do recurso – foi oportunizado ao apelante, com fulcro no art. 10 do Código de Processo Civil, a manifestação sobre tal questão, tendo o prazo transcorrido
in albis
.

Da análise dos autos denota-se que, na contestação, o requerido, ora recorrente, se limitou a tratar
(i)
da inexistência de incapacidade;
(ii)
da inexistência de sequelas decorrentes da consolidação das lesões;
(iii)
da inexistência de nexo causal;
(iv)
do descabimento do dano moral.

Ainda, naquela peça defensiva, requereu, à luz do princípio da eventualidade,
(v)
que a data de início do benefício fosse a data do laudo médico pericial ou do pedido administrativo mais recente.

Todavia, não há nenhuma menção à tese constante no recurso de apelação acerca da ausência de prévio requerimento administrativo.

Trata-se, nitidamente, de hipótese de inovação recursal, pois a questão – ausência de pedido do autor de prorrogação do auxílio por incapacidade temporária – não foi objeto de análise em primeira instância, uma vez que não foi exposta na contestação.

Com efeito, por tratar-se de matéria não suscitada e nem debatida em primeiro grau, incabível sua discussão em segundo grau de jurisdição, impondo-se o não conhecimento de tal alegação recursal.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRABALHO
. AMPUTAÇÃO DO TERCEIRO DEDO DA MÃO ESQUERDA AO NÍVEL DA FALANGE DISTAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. TEMA 862 DO STJ. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO AUXÍLIO-DOENÇA. SEQUELA JÁ EXISTENTE NESTA DATA. 1.
Não comporta conhecimento a alegação de falta de interesse de agir por não ter sido comprovado o requerimento administrativo prévio, pois não foi deduzida pelo réu ao longo da demanda. Não se conhece do recurso de apelação quando neste é trazida matéria que não foi objeto de defesa, mostrando-se vedada a inovação recursal, nos termos do que dispõe o artigo 342 do Código de Processo Civil
. 2. O termo inicial de pagamento do benefício de auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação administrativa do auxílio-doença, consoante o disposto na redação do art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91. Inclusive, este é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos acórdãos proferidos no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, publicados em 1º/07/2021, ambos de Relatoria da Ministra Assusete Magalhães (Tema 862). 3. O auxílio-acidente concedido na sentença decorre da sequela de amputação, que já existia na data em que o benefício por incapacidade fora cessado, de modo que não há razão para que seja fixada, como termo inicial, data diversa à da cessação do auxílio-doença. APELAÇÃO DESPROVIDA, NO QUANTO CONHECIDA.
(TJRS; AC 5000668-62.2021.8.21.0009; Décima Câmara Cível; Relª Desª Thais Coutinho de Oliveira; Julg. 27/02/2024; DJERS 29/02/2024)

__________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM. CONCEDIDO AUXÍLIO-ACIDENTE AO AUTOR. APELO DO RÉU.
1) preliminares. 1.1) aventada a ausência de interesse de agir

em virtude da inexistência de prévio requerimento administrativo

de concessão de auxílio-acidente ou de pedido de prorrogação do auxílio-doença pretérito decorrente do mesmo fato. Tese não aventada no juízo de origem. Inovação recursal. Recurso não conhecido no ponto
. 1.2) alegada ocorrência de cerceamento de defesa, pois a demanda foi julgada sem que fossem respondidos os quesitos complementares formulados nos autos de origem. Prejuízo não verificado. Laudo completo e bem fundamentado, o qual respondeu aos quesitos formulados pelo juízo e pelas partes bem como esclareceu a razão pela qual concluiu que a perda visual que acometeu o olho direito do segurado resultou na redução da sua capacidade laborativa para a profissão habitual. Ademais, quesitos complementares dispensáveis. Prefacial rechaçada. 2) mérito 2.1) requerida a improcedência da pretensão do acionante, ao argumento de que as sequelas remanescentes no seu olho direito não resultam na redução da sua capacidade laborativa para o trabalho desempenhado ao tempo do sinistro (operador de acabamento de peças fundidas). Alegação insubsistente. Perícia judicial favorável ao autor, a qual atestou que a perfuração do seu olho direito, oriunda do acidente de trabalho descrito nos autos, resultou em sequelas - limitação da visão e limitação do campo visual direito. Que reduzem a sua capacidade laborativa para o exercício da profissão habitual de operador de máquinas. Devida a concessão do auxílio-acidente, pois presentes todos os requisitos necessários à concessão do benefício deferido ao acionante no juízo de origem, previstos no art. 86,
caput
, da Lei nº 8.213/91. Sentença inalterada no ponto. 2.2) postulada a alteração do marco inicial de incidência do auxílio-acidente para a data da citação ou de eventual requerimento administrativo

específico de auxílio-acidente. Pretensão insubsistente. Incidência da tese fixada no tema 862 do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina que, na hipótese de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença pretérito decorrente do mesmo fato, o marco inicial de incidência do benefício é o dia subsequente à cessação do auxílio-doença antecedente. Apelo desprovido no ponto. 2.3) prequestionamento. Desnecessidade do julgador discorrer expressamente acerca de todos os dispositivos legais elencados. Matérias agitadas com fundamentação suficiente no aresto. Recurso conhecido em parte e, nessa dimensão, desprovido.
(TJSC; APL 5003197-93.2023.8.24.0011; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sandro Jose Neis; Julg. 05/03/2024)

Com efeito, trazer uma nova tese, em razões recursais, consiste em inovação recursal, prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico, ressalvada a hipótese do art. 1.014 do CPC, o que não ocorre no caso.

Ademais, a título de reforço, ainda que não fosse considerada a inovação recursal, me parece que a solução seria rejeitar a tese sustentada pois o requerente pretende o restabelecimento do auxílio-acidente. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUTOR QUE AJUIZOU A DEMANDA DE ORIGEM VISANDO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM RAZÃO DAS SEQUELAS ORIUNDAS DO ACIDENTE DE TRABALHO DATADO DO DIA 15-07-2022, NO QUAL LESIONOU O MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. Perícia judicial favorável ao acionante, a qual confirmou a redução da sua capacidade laborativa. Sentença de procedência. Condenada a autarquia federal a conceder, ao autor, o auxílio-acidente, com marco inicial no dia seguinte à cessação do último auxílio-doença deferido em razão do mesmo fato, cessado em 30-10-2022. Apelo do réu. 1) preliminar.
Alegada ausência de interesse de agir em virtude da inexistência de prévio requerimento administrativo de concessão de auxílio-acidente ou de pedido de prorrogação do auxílio-doença pretérito decorrente do mesmo fato. Tese insubsistente. Requerimento dispensável no caso, tendo em vista que a lide versa sobre reativação ou melhoramento de benefício anterior. Matéria pacificada em sede de recurso repetitivo pelo Supremo Tribunal Federal (RESP. N.631.240/MG. Tema 350). Tese recepcionada pelo Superior Tribunal de Justiça (RESP nº 1.369.834/SP. Tema 660/STJ) e por esta corte estadual de justiça após a revisão da tese firmada pelo grupo de câmaras de direito público desta corte estadual de justiça no iac n. 5004663-29.2021.8.24.0000 (tema 24). Prefacial que se impõe afastada
. 2) mérito. Requerida a alteração do marco inicial de incidência do auxílio-acidente para a data da citação. Inviabilidade. Incidência da tese fixada no tema 862 do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina que, na hipótese de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença pretérito decorrente do mesmo fato, o marco inicial de incidência do benefício é o dia subsequente à cessação do auxílio-doença antecedente. Apelo desprovido no ponto. Prequestionamento. Desnecessidade do julgador discorrer expressamente acerca de todos os dispositivos legais elencados. Matérias agitadas com fundamentação suficiente no aresto. Recurso conhecido e desprovido.
(TJSC; APL 5002689-53.2023.8.24.0010; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sandro Jose Neis; Julg. 27/02/2024)

Dito isto, acolho a preliminar suscitada e
NÃO CONHEÇO
da alegação de necessidade de prévio requerimento administrativo.

É como voto.

___________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028904-32.2018.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: ROGÉRIO ALVES DE SOUZA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(MÉRITO)

Como relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

contra a r. sentença de fls. 190/194 que, nos autos da
ação acidentária
ajuizada por
ROGÉRIO ALVES DE SOUZA
,

julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

“(...) Ante o posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial pela parte autora para condenar a autarquia previdenciária a:

1 – pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença acidentário NB - 551.869.642-2 (25/09/2018), devendo ser descontado o seu pagamento em todos os períodos de pagamento de outros auxílios doenças pela mesma patologia;

2 – pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ; (...)”

Em suas razões (fls. 196/198), o

apelante sustenta que o termo inicial do auxílio-acidente deve ser a citação.

Contrarrazões, às fls. 201/204, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O artigo 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91, estipula que o termo inicial do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessão do auxílio-doença. Vejamos:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(...)

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Sob esse enfoque, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “
o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício
” (REsp n. 1.729.555/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.).

A propósito, cito a ementa do julgado:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2º, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela parte ora recorrente em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente, que foi precedido de auxílio-doença acidentário. O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu à concessão do auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal de parcelas do benefício. O Tribunal de origem - conquanto reconhecendo que restara provado, inclusive pela prova pericial, a existência de sequelas do acidente, que "reduzem a capacidade funcional e laborativa do autor e demandam um permanente maior esforço", além do nexo causal, "reconhecido tanto por sua empregadora, que emitiu CAT, como pela autarquia ao conceder-lhe auxílio-doença por acidente do trabalho" - deu parcial provimento à Apelação do INSS e à Remessa Oficial e alterou o termo inicial do benefício para a data da citação.

II. A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2º, da Lei 8.213/91.

III. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

IV. Por sua vez, o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 determina que "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria".

V. Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.

VI. O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013.

VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário. Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019;

REsp 1.559.324/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2019.

VIII. Tese jurídica firmada: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício."

IX. Recurso Especial conhecido e provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença.

X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp n. 1.729.555/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Pelo exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar a majoração da verba honorária em grau recursal, tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 129 da Lei nº 8.213/91
1
.

É como voto.

1
Art. 129. (...) Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo
é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o Relator

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.